Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.825/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 16/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 178).



    Em 2/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO solicitou a reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva do réu, argumentando que “o acusado Diogo Arthur Galvão vem apresentando sintomas compatíveis com quadro depressivo severo e ansiedade recorrente, conforme relatos de familiares e pessoas com acesso à unidade prisional”(eDoc.168).



    Em 4/7/2025, determinei que o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 170).



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou o prontuário médico do réu e informou, em síntese, que em 5/6/2025, DIOGO ARTHUR GALVÃO foi atendido por Dr. Oriano Galvão (CRM nº. 84702), tendo concluído que: “paciente estável, mantendo medicação prescrita” (eDoc.173).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 176). 



    Em 17/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO informou ausência de resposta por parte da administração penitenciária. Assim, solicitou “que seja reiterada a ordem de submissão do réu à junta médica, com a fixação de novo prazo peremptório para cumprimento, bem como que seja determinado à unidade prisional que informe as razões da omissão anterior e disponibilize à defesa os registros médicos atualizados do custodiado, especialmente os referentes ao período posterior a 05 de junho de 2025” (eDoc. 184). 



    Em 18/7/2025, mantive a prisão do réu, e, determinei que o Diretor da unidade prisional fornecesse informações sobre a avaliação pela junta médica oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 186).



    O Centro de Ressocialização de Limeira, por meio do Ofício nº 19/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, informou que “DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74), (...) foi submetido, nesta data a atendimento médico com a Dra Arlet Diaz Reynaldo - CRM-SP 268.654, e ao final elaborou relatório de saúde, receituário médico, bem como encaminhamento para especialidade psiquiatria”, ressaltando ainda que estão sendo adotadas “as medidas administrativas necessárias a fim de providenciar, com a maior brevidade possível o agendamento de consulta com o médico psiquiatra, conforme encaminhamento da clinica médica” (eDoc. 191).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 194):



    “(...) a submissão do denunciado à junta médica oficial permanece sendo a medida recomendada para aferir a indisponibilidade do tratamento alegado pela defesa e a viabilidade de sua oferta na unidade prisional. Insta dizer que ainda não foi apresentada conclusão médica assertiva quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, não se esclarecendo se o tratamento a que é submetido é viável na unidade prisional, especialmente em relação à depressão severa do requerente e a seus relatos de pensamentos suicidas. Remanesce, portanto, a recomendação de submissão do preso à junta médica oficial, nos termos das decisões proferidas pelo eminente Ministro relator em 4.7.2025 e em 18.7.2025.



    A manifestação é pela manutenção da prisão de Diogo Arthur Galvão e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Na hipótese, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o acusado tem recebido o tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, conforme prontuário médico apresentado pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP (eDoc. 191). 



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República nos seguintes termos (eDoc. 194):



    “Em atenção à última determinação judicial, em 25.7.2025, o Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou informações a sobre avaliação médica de Diogo Arthur Galvão, juntando evolução clínica, guia de encaminhamento à psiquiatria, receituário e prontuário médico. O documento atinente à evolução clínica do requerente, subscrito pela Dra. Arlet Diaz Reynaldo, CRM-SP 268.654, indicou que ele relatou ter dificuldade para dormir, com insônia retardada, e que já teve pensamentos suicidas, “mas ainda não tem planejado como ou quando morrer”. Segue o documento acrescentando que ele faz uso de medicação restrita, mas mesmo assim refere crise de ansiedade frequente. Apontando a existência de depressão severa, a médica determinou o encaminhamento do preso ao psiquiatra, em caráter, urgente e ajustou suas medicações. 



    A documentação não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar. No ponto, ainda que a evolução clínica do requerente aponte situações sensíveis, elas não são fundamento idôneo para, isoladamente, determinarem a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em especial porque os documentos encaminhados pelo Centro de Ressocialização de Limeira indicam que, em 25.7.2025, Diogo Arthur Galvão teve atendimento médico, foi medicado e encaminhado para psiquiatria em caráter de urgência.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado, e, nos termos do art. 312 c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74).



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral e DETERMINO que seja oficiado ao Diretor da unidade prisional em que se encontra o custodiado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente as conclusões médicas, de maneira assertiva, mediante a realização de junta médica oficial, esclarecendo, ainda, se o tratamento dispensado é viável na unidade prisional, especialmente em relação ao estado de saúde do réu.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente